Tribunal: TJES
Processo: 5010213-85.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010213-85.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LAIR DE OLIVEIRA GOMES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VEÍCULO COM PLACA CLONADA. ANULAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia versa sobre infrações de trânsito supostamente praticadas por terceiros, utilizando-se de motocicleta com placas clonadas. Alega o requerente começou a receber multas de trânsito supostamente relacionadas à sua motocicleta, porém havia inconsistência nas multas, pois a placa indicada já estava no padrão MERCOSUL (MSS2C36), enquanto a motocicleta do autor tinha placa no padrão antigo (MSS2236). Relata que as supostas infrações ocorreram em Trindade/GO, cidade que jamais visitou. Aduz que registrou boletim de ocorrência e apresentou recursos contra as infrações de trânsito a ele atribuídas, com comprovação de que não esteve no local das multas. Afirma que, mesmo após o réu emitir declaração de inclusão de indicativo de clonagem, datada de 19/01/2023, recebeu em uma notificação de instauração de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, referente a infração gravíssima ocorrida na cidade de Trindade/GO. Requer indenização por danos morais e a retirada das infrações de trânsito de seu nome.

2. Foi proferida sentença dando parcial procedência aos pedidos autorais, apenas para determinar a substituição da placa da motocicleta do autor e a exclusão das infrações de trânsito do prontuário do autor.

3. Recurso inominado interposto pela parte requerida pugnando pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, o autor pugna seja mantida incólume a sentença proferida.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

5. Inicialmente, o recorrente é legítimo para compor a lide, vez que possui atribuição legal para conduzir os procedimentos de aplicação de multa, emitir as notificações e armazenar os dados relativos ao conhecimento de ilícitos de trânsito, sendo, inclusive, o responsável pelo processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Além disso, a presente demanda não versa sobre a validade dos autos de infração que culminaram na suspensão do direito de dirigir, mas sim sobre o lançamento indevido de pontuação no prontuário do autor, referente a infrações cometidas por condutor de automóvel que usa placas clonadas. Rejeito tanto a preliminar de ilegitimidade passiva quanto a alegação de litisconsórcio passivo necessário.

6. No mérito, restou comprovado que não há correspondência entre as placas da motocicleta do autor e daquela que supostamente cometeu as infrações em Trindade/GO. Ademais, o requerente comprovou que não estava no local e na data em que as multas foram aplicadas.

7. A Resolução nº 670/2017 do CONTRAN disciplina o processo administrativo de troca de placas de identificação de veículos automotores em caso de clonagem, e prevê em seu art. 3º que a troca de placas de identificação de veículos automotores, com a substituição de caracteres alfanuméricos de identificação, será realizada mediante a instauração de processo administrativo pelo órgão executivo de trânsito da unidade da federação em que estiver registrado o veículo.

8. No entanto, a autarquia, mesmo após emitir declaração de inclusão de indicativo de clonagem (id. 9890970), lançou indevidamente mais multas no prontuário do autor e iniciou procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir. Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença, para evitar que o autor sofra outras consequências em razão da propalada clonagem.

9. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Sem custas. Condenação da Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)